Tribunal: TJSP
Processo: 1028726-31.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC para oposição dos embargos – Questão devidamente analisada e fundamentada - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC para oposição dos embargos – Questão devidamente analisada e fundamentada - Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Os embargos de declaração opostos para eliminar contradição ou suprir omissão, conforme previsto no art. 1.022 I e II do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado - EMBARGOS REJEITADOS.